Tribunal: TJDFT
Processo: 0002936-30.2008.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002936-30.2008.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASILIA MOTORS LTDA APELADO: WILLER TOMAZ DE SOUZA - ME D E S P A C H O Conforme certificado no ID 25520749, não há registro processual de exclusão de documentos. Os documentos mencionados na petição de ID 22687622 (relacionados na cadeia de ID 22053308 e ID 22053320) estão, na verdade, cadastrados como sigilosos, conforme ID 25522355, o que, todavia, não impediu a sua apreciação pelo juízo (ID 22053315; ID 22053325). É importante destacar que o processo é público e nunca tramitou em segredo de justiça. Não há determinação judicial de sigilo para as petições indicadas por BRASILIA MOTORS LTDA, que também não foram cadastrados por servidor em segundo grau, tendo em vista não constar informação de concessão de sigilo na aba de “segredo/sigilo”. A ausência de motivo para a concessão de sigilo em petições juntadas em sistema usualmente só ocorre quando os documentos são marcados como sigilosos pelo peticionante ao inseri-los no processo, como verificado, por exemplo, na posterior petição de apelação juntada por BRASILIA MOTORS LTDA, conforme reconhecido nos IDs 22053335 e 22053336. Além disso, na petição de ID 22053321 (ID de origem 71673899), a própria apelante (BRASÍLIA MOTORS LTDA) esclarece que a petição e todos os documentos que a acompanharam foram protocolados “com a informação de sigilosa” por entender que eventual "ato expropriatório" “surtiria mais efeito caso seja realizado sem o devido alerta ao devedor”. Portanto, nada a prover em relação à petição de ID 25351679, a não ser o levantamento do sigilo da petição e dos documentos inseridos nos autos por BRASÍLIA MOTORS LTDA, considerando não haver motivo para a restrição de visibilidade em processo público. Promova a Secretaria da Turma a retirada do sigilo lançado sobre todas as peças processuais (documentos cadastrados na cadeia de ID 22053308 e ID 22053320). Aguarde-se a realização da sessão de julgamento já designada. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora